Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716293-39.2022.8.07.0009 RECORRENTE: LINDAURO PEREIRA DOS ANJOS RECIRRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM OFERTA DE EMPRÉSTIMO. DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, haja vista que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. A responsabilidade objetiva da instituição bancária é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo o fornecimento de dados pessoais, inclusive imagem do próprio rosto, por meio de ligações telefônicas e aplicativo de troca de mensagens eletrônicas. Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça só reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o banco quando efetivamente demonstrado que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a contração de empréstimos por meio eletrônico. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado que, de alguma maneira tenha a instituição bancária agido de modo a facilitar a concretização da atividade fraudulenta levada a cabo por terceiro estelionatário, que se passou por legítimo representante bancário. Fato esse que configura a ocorrência de fortuito externo, por culpa exclusiva do consumidor, ao faltar com o dever de cuidado em relação a oferecimento de serviços bancários mediante ligações telefônicas, com fornecimento de dados pessoais. 4. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5°, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, 927 do Código Civil, 4o 14, 20, inciso II, 22 e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, ao argumento de que faria jus aos danos morais e materiais experimentados, tendo em vista a fraude ocorrida. Afirma ter havido a prática abusiva por parte do recorrido, o que teria ensejado prejuízos e lesões, diante de sua vulnerabilidade, além da privação da sua subsistência. Em sede de extraordinário, afirma negativa de vigência aos mesmos artigos acima mencionados, com idênticos argumentos. Contudo deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA, OAB/DF 47.027 (ID 57770891). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 58653614). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 927 do CC, bem como 4o 14, 20, inciso II, 22 e 42, todos do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “no caso concreto, houve demasiada facilitação, com a ausência clara do dever de cuidado por parte do autor apelante, para a concretização da fraude noticiada nestes autos. A partir dos elementos de prova constante dos autos não é possível encontrar qualquer comportamento da instituição bancária que tenha, efetivamente, concorrido para a concretização do golpe reportando na inicial. Ao contrário, o que os autos revelam é que, repita-se, houve decisiva contribuição do autor apelado para o sucesso da empreitada criminosa levada a termo pelo terceiro fraudador (...). Ressalte-se por fim que, no caso concreto, o terceiro fraudador não dispunha previamente de informações do autor apelante, haja vista que, para a concretização do golpe, havia a necessidade de descuido da vítima no que diz respeito ao fornecimento de dados pessoais” (ID 57037791). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ que, em caso análogo, decidiu: "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). No mesmo sentido: AREsp n. 2.511.036, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5°, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Da mesma forma, o especial não merece trânsito em relação à indigitada contrariedade aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo. Isso porque “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Igual teor: ARE 1441675 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12/9/2023. Ainda que assim não fosse, o extraordinário não deveria seguir. A uma, porquanto, em relação aos artigos 5°, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. E, a duas, porque, quanto à infringência aos artigos 927 do CC, 4o 14, 20, inciso II, 22 e 42, todos do CC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1439437 AgR/SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 4/9/2023. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome da causídica LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA, OAB/DF 47.027. Por fim, indefiro o pedido de 58653614, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027